Tribunal: TJDFT
Processo: 0723635-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723635-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LISBERTO LOPES NUNES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25486826, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, intime-se a cessionária requerente LISBERTO LOPES NUNES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Ademais, verifica-se que o credor LISBERTO LOPES NUNES cedeu o seu crédito a que faz jus no Precatório em epígrafe, conforme certidão ID 25533268 e anexo id 25468625. Assim, INDEFIRO o pagamento à título de preferência constitucional ao supracitado credor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac